Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-18.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

ANGELO FERREIRA GOMES E OUTRO(s)

Vistos.
Intime-se a parte apelada, para querendo, apresente contrarrazões.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 19 de março de 2020.